Tribunal: TJES
Processo: 5030020-80.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030020-80.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHENEFFER CARLETO BORSOI PACHECO

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO.
CONDIÇÃO CLIMÁTICA DESFAVORÁVEL.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
DANO MATERIAL E MORAL. NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Em se tratando de alegação de dano decorrente da prestação defeituosa do serviço, a lide deve ser dirimida com aplicação do disposto no artigo 14 do CDC. Destarte, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiro.

2.
Em relação à norma aplicável ao caso, destaco ainda que o C. STJ tem firmado entendimento no sentido de que
“na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

3.
Ainda segundo a referida Corte Superior,
“as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”
(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

4.
A recorrida, em razão da condição meteorológica adversa e do desvio da rota original para o aeroporto de Viracopos/SP, cumpriu com a Resolução nº 400 da ANAC, fornecendo hospedagem e transporte para a autora.

5.
Não resta caracterizada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil da empresa requerida, mesmo porque a autora optou, por sua conta e risco, em montar a sua conexão internacional de forma independente, bem como em utilizar de outro meio de transporte (carro por aplicativo) para chegar até o destino pretendido.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5030020-80.2021.8.08.0024

APELANTE: JHENEFFER CARLETO BORSOI PACHECO

APELAD
A
:
GOL LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JHENEFFER CARLETO BORSOI PACHECO

em face da sentença de id 5317681, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da

ação de indenização por dano material e moral
ajuizada pela recorrente em face da empresa
GOL LINHAS AÉREAS S/A,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id 5317683), a apelante sustenta, em síntese que
(i)
a fundamentação climática apresentada pela apelada se baseia em um
print
do sistema da cia aérea; e
(
ii)
o dano moral deve ser analisada sob a ótica do atraso para a chegada no destino e dos inúmeros transtornos sofridos pelas falhas da apelada na prestação do serviço.

Contrarrazões, no id 5317688, pelo desprovimento do recurso.

Para melhor compreensão da causa, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos a ela subjacentes.

Em suma, trata-se de “ação de indenização por dano material e moral” movida por
JHENEFFER CARLETO BORSOI PACHECO

em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, na aduz, em síntese, que adquiriu passagem aérea com a requerida para o trecho VIX-GRU (Guarulhos/SP), com previsão de chegada ao destino às 17h05min do dia 30/11/2021, e outra passagem, de companhia aérea distinta, para o trecho de GRU-ORD (
International Airport O’Hare,
em Chicago, nos Estados Unidos da América), com previsão de início de embarque para as 22h, tratando-se de uma conexão montada pela autora.

Segue narrando que devido a má condição meteorológica, o voo de trecho VIX-GRU tentou pousar duas vezes no Aeroporto de Guarulhos/SP, sendo desviado para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP, aterrisando às 18h44min do dia 30/11/2021, diante da impossibilidade de pousar no destino primário.

Sustenta a requerente que, apesar de a requerida ter fornecido a assistência material necessária, conforme a Resolução nº 400 da ANAC, não houve uma previsão concreto do momento em que o transporte seria disponibilizado, razão pela qual optou em ir de
Uber
para o Aeroporto de Guarulhos, resultando na perda do embarque para o voo internacional e em um atraso de dezoito horas para a chegada no destino final.

Após a necessária instrução do feito, sobreveio a r. sentença recorrida, na qual o Magistrado primevo concluiu pela ausência de demonstração de atos ilícitos cometidos pela requerida, uma vez que
“a ré cumpriu com o que determina a Resolução 400 da ANAC, tendo fornecido hospedagem e translado para autora, que optou por pagar um uber em razão da existência de conexão montada pela mesma”.

Pois bem. Fixa-se, inicialmente, ser a relação existente entre as partes inquestionavelmente uma relação de consumo, na medida em que ambos se amoldam perfeitamente aos conceitos jurídicos de consumidor e fornecedor (artigo 2º,
caput
e 3º,
caput
e § 2º do Código de Defesa do Consumidor).

Sendo assim, em se tratando de alegação de dano decorrente da prestação defeituosa do serviço, a lide deve ser dirimida com aplicação do disposto no artigo 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Neste contexto, o doutrinador Rizzatto Nunes nos adverte que as exceções à responsabilização do fornecedor são taxativas:

“A utilização do advérbio 'só' não deixa margem a dúvidas. Somente valem as excludentes expressamente previstas no §3º, e que são taxativas. Nenhuma outra que não esteja ali tratada desobriga o responsável pelo produto defeituoso.”

(Curso de Direito do Consumidor. Editora Saraiva. 2005. página 271)

E arremata:

“A hipótese do inciso II do §3º é de desconstituição do direito do consumidor. Cabe ao agente produtor fazer prova da inexistência do defeito apresentado pelo consumidor”.

(Curso de Direito do Consumidor. Saraiva, 2005. P. 274)

Destarte, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiro.

Ressalto que o Código Brasileiro de Aeronáutica exclui a responsabilidade de indenização do transportador por motivos de caso fortuito ou força maior, desde que constatados no sistema de controle do espaço aéreo:

Art. 256.
O transportador responde pelo dano decorrente:

(...)

II - de atraso do transporte aéreo contratado.

§ 1º
O transportador não será responsável:

(...)

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, s
e comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de força maior, foi impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano.
(Incluído pela Lei nº
14.034
, de 2020).

(...)

§ 3º
Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:
(Incluído pela Lei nº
14.034
, de 2020).

I -

restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;
(Incluído pela Lei nº
14.034
, de 2020).

(...)

Em relação à norma aplicável ao caso, destaco ainda que o C. STJ tem firmado entendimento no sentido de que
“na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Ainda segundo a referida Corte Superior,
“as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”
(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

Firmadas tais premissas, no caso vertente, vislumbro que o atraso do voo na chegada ao destino final (Aeroporto de Guarulhos/SP) se deu pelas condições climáticas adversas, conforme os documentos colacionados aos autos pela recorrida. Assevera-se que a própria recorrente afirma, na petição inicial, que
“a aeronave tentou pousar duas vezes em GRU, iniciando procedimento de pouso e decolando novamente”
.

Inclusive, não obstante a recorrente indicar que havia bom tempo em Guarulhos/SP, o
print
colacionado às razões recursais faz referência à cidade de Vitória/ES (id 5317650), local de onde o voo decolou. A informação apresentada pela autora, em sua petição inicial, no id 5317648, indica que estava “muito nublado” na cidade de Guarulhos/SP.

Ademais, quanto à alegação de inexistência de provas devidamente traduzidas apresentadas pela recorrida, destaca-se a explicação das informações do sistema da companhia aérea presente nas páginas 11/13, do id 5317662.

Especificamente em relação ao atraso e o desvio na chegada do voo no seu destino final e a conexão perdida, vislumbro que trata-se de trecho adquirido através de outra companhia aérea, de forma independente, e de iniciativa da própria recorrente.

Nesses casos, o contrato de transporte fornecido pela requerida indica, expressamente, a ausência de responsabilidade dessa na hipótese de trechos entre voos que não integram as conexões que rotineiramente são disponibilizadas. Senão vejamos:

“7.4.
Conexões Montadas pelo Passageiro.
Fica desde já estabelecido que conexões montadas por iniciativa do passageiro, entre voos que não sejam parte de uma conexão assim oferecida pela GOL são de responsabilidade do Passageiro
, devendo este coletar sua bagagem e fazer novo check-in para embarque no(s) voo(s) subsequente(s) no(s) horário(s) estabelecido(s),
não cabendo à GOL qualquer responsabilidade caso o Passageiro não se apresente para o(s) check-in(s) subsequente(s) com a devida antecedência.”
1

Frisa-se, por fim, que a recorrida, em razão da condição meteorológica adversa e do desvio da rota original para o aeroporto de Viracopos/SP, cumpriu com a Resolução nº 400 da ANAC, fornecendo hospedagem e transporte para a autora.

Nesse cenário, não resta caracterizada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil da empresa requerida, mesmo porque a autora optou, por sua conta e risco, em montar a sua conexão internacional de forma independente, bem como em utilizar de outro meio de transporte (carro por aplicativo) para chegar até o destino pretendido.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. Transporte aéreo. Atraso do voo inicial das autoras que ensejou a perda da conexão, culminando com atraso na chegada ao destino final. Ação julgada improcedente. Insurgência das autoras. Não acolhimento.
Companhia aérea que demonstrou que houve atraso do voo inicial e não daquele em que as autoras fariam conexão em razão de condições climáticas adversas, demonstrando reacomodação em voo próximo e fornecido a assistência material.
(...)
Fenômenos da natureza que se enquadram como caso fortuito ou de força maior, excluindo a responsabilidade do transportador (arts. 393 e 734/CPC). Ré, ademais, que prestou assistência adequada às passageiras. Danos morais não verificados.
Ausência de situação apta a ocasionar dano moral indenizável, na medida em que o cancelamento decorreu da observância ao dever de segurança dos passageiros, ínsito ao contrato de transporte. Sentença de improcedência mantida, ainda que por outros fundamentos. Recurso desprovido.
(TJSP; AC 1021789-63.2022.8.26.0003; Ac. 17216786; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jacob Valente; Julg. 03/10/2023; DJESP 11/10/2023; Pág. 2269)
(grifei)

___________

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIRO. CANCELAMENTO DE VOO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS AUTORES. Cancelamento de voo. Fato incontroverso.
Ré, contudo, que comprovou o cancelamento em decorrência de péssimas condições climáticas, levando ao atraso na chegada dos passageiros ao seu destino. Motivo de força maior demonstrado. Inexistência de falha na prestação do serviço.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido.
(TJSP; AC 1019984-74.2022.8.26.0068; Ac. 17209695; Barueri; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marino Neto; Julg. 29/09/2023; DJESP 11/10/2023; Pág. 2219)
(grifei)

___________

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO NACIONAL. MAU TEMPO. LESÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1.
O atraso para embarque em voo, em razão de condições climáticas desfavoráveis para pousos e decolagens, caracteriza força maior, que rompe o nexo de causalidade, afastando a obrigação de indenizar
. 2. A existência de atraso em voo doméstico não é suficiente para, por si só, ensejar a indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação efetiva de transtornos que superem os meros dissabores da vida cotidiana e atinjam a esfera dos direitos da personalidade do consumidor. 3. Apelo não provido.
(TJDF; APC 07088.76-25.2023.8.07.0001; 175.2934; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 31/08/2023; Publ. PJe 25/09/2023)
(grifei)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Cláusula 7. CANCELAMENTO DE ATRASOS, do Contrato de Transporte Aéreo de Passageiros da GOL LINHAS AÉREAS S.A.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.